Tribunal: STF
Processo: HC 218625
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sulamita de Almeida Pires e Henrique Francisco de Oliveira Biano interpuseram agravo interno em face de decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra despacho proferido por ministro do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento e a baixa imediata do AREsp n. 1.875.315. 



    Sustenta, em síntese, que pretendeu impugnar, nesta impetração agravo, não o despacho que determinou a baixa imediata, mas a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do agravo, em parecer cuja ementa transcrevo:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório.



    2. Entendo assistir parcial razão à parte agravante, no que toca ao ato coator apontado nesta impetração, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar a impetração.



    Pois bem. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça evidencia que o acórdão proferido nos autos do AREsp 1.875.315 AgRg-EDcl-EDcl-RE-ARE transitou em julgado no dia 14 de dezembro de 2021.



    Esta Corte consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 144.742/SP, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    No caso em exame, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Observo que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    O Supremo assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Entendo, desse modo, que a evidente inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário formalizado pela parte agravante afasta qualquer alegação de ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da condenação penal transitada em julgado. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator